Tribunal: TCU
Processo: 010.888/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria emitido pela Câmara dos Deputado e encaminhado ao TCU para análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se examina o ato inicial de aposentadoria de José Thomaz Miranda Lima, no cargo de Técnico Legislativo, emitido pela Câmara dos Deputados. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e na Súmula-TCU 106, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de José Thomaz Miranda Lima; 9.2. dispensar a devolução das quantias recebidas de boa-fé pelo interessado até a data de ciência desta decisão pela Câmara dos Deputados; 9.3. determinar à Câmara dos Deputados que, no prazo indicado, contado a partir de sua ciência desta decisão: 9.3.1. em 15 (quinze) dias: 9.3.1.1. promova o destaque das parcelas incorporadas a partir do exercício de funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e as transforme em parcela compensatória, devendo ela ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, caso a referida incorporação não tenha se fundamentado em decisão judicial transitada em julgado, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE; 9.3.1.2. ajuste a parcela percebida a título de VPNI decorrente de quintos/décimos, de modo a excluir os reajustes que não decorram de revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais, a exemplo da Lei 13.323/2016; 9.3.1.3. dê ciência do inteiro teor deste acórdão ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução de valores indevidamente percebidos, caso o recurso não seja provido; 9.3.2. em 30 (trinta) dias, encaminhe ao TCU comprovante de ciência do interessado e emita novo ato de aposentadoria, livre das irregularidades apontadas, submetendo-o a este Tribunal.